Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E S P A C H O Vistos etc. Conforme relatado, VIVIANE MARIA FERNANDES interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida na ação de extinção de condomínio ajuizada por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, que determinou a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse, no qual postula a suspensão do processo até o julgamento da apelação interposta por DENISE MARIA PINTO FERNANDES nos Embargos de Terceiro no 0738130-77.2022.8.07.0001. Considerando que a referia apelação já foi apreciada, conforme acórdão no 1696928, intime-se a agravante para esclarecer se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator